Tribunal: STF
Processo: HC 213505
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 155.813/PE, assim ementado (eDOC 27, p. 179): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DAS MÍDIAS EM FORMATO REQUERIDO PELA DEFESA. GRAVAÇÕES INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Como é cediço, o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    2. Neste caso, constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa.



    3. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) a denúncia ofertada em desfavor do paciente se baseia única e exclusivamente em interceptações telefônicas; b) embora defesa tenha tido acesso às conversas e relatórios referentes às interceptações telefônicas, o mesmo não ocorreu quanto às informações do Sistema VIGIA, que armazena os dados das operadoras de telefonia; c) a falta de acesso a essas informações “constitui flagrante cerceamento, pois impede que a defesa tenha acesso à totalidade das provas produzidas na fase de investigação, violando a cadeia de custódia da prova”; d) o acesso às informações do Sistema VIGIA é o único meio pelo qual as interceptações telefônicas podem ser submetidas à perícia, a fim de atestar a regularidade das informações, garantindo que os dados e metadados não foram comprometidos



    Em razão do exposto, requer o acesso aos arquivos originais do Sistema VIGIA, bem como seja requisitado às operadoras de telefonia que “tragam aos autos TODOS os dados relativos à medida cautelar de interceptação, inclusive as relativas as localizações de ERB´s, SMS e para que informem nos autos acerca dos ACESSOS EFETUADOS PELO DPF DOS DADOS CADASTRAIS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS no âmbito da medida cautelar respectiva, bem como TODOS OS RELATÓRIOS CONTENDO A TOTALIDADE DOS NÚMEROS DE TERMINAIS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS, em cada período autorizado judicialmente e também SEJA REMETIDA ao processo pelas respectivas empresas de telefonia TODA A BILHETAGEM COM A TOTALIDADE DAS LIGAÇÕES EFETUADAS E RECEBIDAS pelos terminais telefônicos monitorados durante todo o período da diligência”. Pugna, ainda que as operadoras de telefonia “providenciem os registros (logs) dos servidores que acessaram os cadastros de usuários que se comunicaram com todos os investigados interceptados para que se verifique não só quais autoridades policiais (ou outros) acessaram os registros, mas também quais os registros telefônicos acessados, bem como se os limites das ordens judiciais foram obedecidos pelos que realizaram a diligência (prazo e números)”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 33):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DAS MÍDIAS EM FORMATO REQUERIDO PELA DEFESA. GRAVAÇÕES INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADAS. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. 



    - Parecer pela denegação da ordem de Habeas Corpus.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, verifico que o TRF da 5ª Região concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos (eDOC 27, p. 27-28):



    “[...]



    De toda forma, não restou demonstrado, de plano, que as mídias não permitem a identificação dos diálogos e a consulta pela defesa, já que a própria impetração revela que os áudios foram separados em pastas de acordo com a decisão que autorizou ou prorrogou a interceptação telefônica/auto circunstanciado, contendo áudios do período e aqueles considerados relevantes. 



    Nos autos do processo nº 0803047-69.2018.4.05.8300 - representação criminal, em que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos investigados, constam i) decisões que autorizaram e prorrogaram a interceptação telefônica; ii) alvarás de monitoramento telefônico e ofícios dirigidos a provedores de internet; iii) autos circunstanciados de interceptação telefônica/telemática; iv) transcrições das conversas consideradas relevantes; v) relatórios de chamadas originadas/recebidas, ofícios e respostas de operadoras de telefonia; e vi) relatório de monitoramento. 



    Importante mencionar que a defesa do paciente teve acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas, conforme decisão impugnada: 



    "(...) Por certo, as defesas dos denunciados têm à sua disposição toda a prova haurida na investigação criminal que embasou a ação penal em apreço. O necessário para as defesas dos denunciados já foi tornado disponível com o término da investigação policial e a apresentação dos Autos Circunstanciados e respectivas conversas acerca dos supostos fatos ilícitos a eles imputados. 



    Destaque-se, inclusive, que tanto o Parquet quanto a defesa dos denunciados, e também o Juízo, tiveram acesso a idêntico conjunto de provas das interceptações telefônicas, nada ficando de clandestino aos denunciados. Oportunizou-se aos réus, assim, o acesso a TODO o conjunto probatório colhido na investigação policial. 



    Além disso, esclareço que as mídias contendo as conversas, bem como as degravações de todos os diálogos interceptados pertinentes à investigação foram fornecidas às defesas, que assim desejaram, conforme despacho de id. 4058300.16711583, além de que os principais Autos Circunstanciados se encontram na Representação Criminal n.º 0803047-69.2018.4.05.8300, possibilitando às defesas dos réus acesso irrestrito a todos os elementos de prova produzidos nos autos e, consequentemente, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Infere-se, dessa forma, que as defesas tiveram a seu alcance TODOS os elementos probatórios que serviram de supedâneo para a deflagração da persecução penal em Juízo. 



    Nesses termos, o apensamento de todas as gravações e respectivas transcrições, de forma integral, torna-se medida desnecessária, não cabendo cogitar de ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. 



    (...) 



    Portanto, tendo ficado à disposição das defesas dos denunciados o procedimento de interceptação telefônica e o inquérito policial, com seus anexos e autos circunstanciados, e, ainda, constando da denúncia as transcrições pertinentes aos fatos ilícitos imputados aos réus, além da ciência dos acusados de que todo o material indiciário estava na Secretaria desta 4ª Vara, à disposição das partes, incabíveis as referidas alegações de vícios e nulidade do feito, firmadas pela defesa nesse tocante. 



    Acrescente-se, ainda, que as decisões que deferiram as interceptações telefônicas e suas prorrogações constam dos referidos autos da Representação Criminal n.º 0803047-69.2018.4.05.8300, podendo ser livremente compulsados pelas defesas dos denunciados interessados". 



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo a quo, as mídias digitais relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar foram entregues, no dia 10.12.2020, à então defesa constituída que representava o ora paciente (Dr. Frederico José Lorega Barros), nos Pen Drive/HD Externo entregues em 03.12.2020 na secretaria do Juízo. 



    Além disso, a parte impetrante não apresentou elementos concretos de que as informações não foram extraídas do sistema Guardião, bem como não indicou haver indícios da existência de alteração/adulteração/supressão dos diálogos interceptados ou apresentou impugnação quanto ao conteúdo das transcrições, portanto não há, neste momento, qualquer suspeita em relação procedimento de interceptação telefônica. 



    Há de se observar que, se houver indícios de fraude na interceptação telefônica, faz-se necessária a realização de perícia judicial, não havendo, portanto, em se falar em acesso pela defesa dos arquivos originais das interceptações telefônicas, no sistema VIGIA. 



    Por outro lado, verifico que as operadoras de telefonia não forneceram a totalidade de extratos contendo as chamadas originadas e recebidas dos alvos interceptados, impedindo a fiscalização da prova pela defesa.



    [...]



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para determinar o fornecimento de extratos com a totalidade das ligações efetuadas e recebidas pelos terminais telefônicos monitorados durante todo o período da diligência, assegurando-se que não seja aberta a fase de alegações finais, antes de decorrido o prazo de quinze dias do fornecimento desses documentos.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, que afastou as alegações defensivas mediante os seguintes fundamentos (eDOC 27, p. 183-188):



    “[...]



    De início, constata-se a ausência de quaisquer argumentos ou alegações novas, distintas daquelas já expostas no habeas corpus anteriormente apreciado, de modo a facultar a modificação da decisão impugnada. 



    Esta Corte Superior de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido, que ilustro com os seguintes precedentes:



    [...]



    A pretensão da defesa, como já mencionado, é no sentido de ter acesso aos arquivos do Sistema Vigia, utilizado pelas companhias prestadoras de serviço de telefonia para viabilizar os procedimentos de interceptação telefônica autorizados pelo Poder Judiciário no curso de investigações criminais. A postulação tem por fundamento a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia, cuja comprovação, segundo as alegações do agravante, depende do acesso a estes arquivos. 



    Para evitar teratologia, reproduzo trecho do acórdão do Tribunal de origem a respeito do tema (e-STJ, fls. 9.739-9.740): 



    Nos autos do Processo nº 0803047-69.2018.4.05.8300 – representação criminal, em que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos investigados, constam i) decisões que autorizam e prorrogaram a interceptação telefônica; ii) alvarás de monitoramento telefônico e ofícios dirigidos a provedores de internet; iii) autos circunstanciados de interceptação telefônica/telemática; iv) transcrições das conversas consideradas relevantes; v) relatórios de chamadas originadas/recebidas, ofícios e respostas de operadoras de telefonia; e vi) relatório de monitoramento. 



    Importante mencionar que a defesa do paciente teve acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas, conforme decisão impugnada: (...) 



    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo a quo, as mídias digitais relativas às interceptações telefônicas efetuadas no âmbito da Operação Além-Mar foram entregues, no dia 10/12/2020, à então defesa constituída que representava o ora paciente (Dr. Frederico José Lorega Barros), nos Pen Drive/HD Externo entregues em 3/12/2020 na secretaria do Juízo. 



    Como é cediço, o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Referida lei, entretanto, não faz qualquer exigência no sentido de que as interceptações telefônicas devam ser integralmente transcritas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. De fato, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. (AgRg no REsp 1533480/RR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3/12/2015).



    [...]



    Ademais, estando os elementos de prova disponíveis à defesa, não há se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem Sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa. 



    Deve-se registrar, ainda, que a autenticidade das mídias é a regra, uma vez que os agentes investigadores possuem fé pública. Dessa forma, não cabe ao Poder Público demonstrar a autenticidade das interceptações, mas sim à parte impugnar sua veracidade, com fundamento em elementos concretos. Nesse contexto, não tendo o impetrante demonstrado eventual dúvida acerca da autenticidade das mídias em momento oportuno, não há se falar em disponibilização dos Sistemas "Guardião" ou "Vigia", para tal finalidade.



    [...]



    Dessa forma, além de não se verificar ofensa às normas legais ou aos princípios constitucionais, não se vislumbra eventual prejuízo acarretado à defesa, o qual nem ao menos foi apontado. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte. Não se admite a forma pela forma.”



    1.2. Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. 



    Com efeito, consta dos autos que a denúncia oferecida em desfavor do paciente baseou-se exclusivamente em interceptações telefônicas, cujo conteúdo, segundo afirmado pelo Tribunal local, foi integralmente disponibilizado à defesa.



    De fato, o Juízo de primeiro grau informou que todo o conjunto probatório colhido na investigação policial foi disponibilizado aos réus e que “tanto o Parquet quanto a defesa dos denunciados, e também o Juízo, tiveram acesso a idêntico conjunto de provas das interceptações telefônicas, nada ficando de clandestino aos denunciados”. Observados, portanto, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.



    Ademais, o TRF da 5ª Região concedeu a ordem de habeas corpus para “determinar o fornecimento de extratos com a totalidade das ligações efetuadas e recebidas pelos terminais telefônicos monitorados durante todo o período da diligência”.



    Contudo, apesar da disponibilização de todos os dados das interceptações telefônicas, o impetrante requer o acesso às informações do Sistema VIGIA, sob a alegação de que este seria o único meio pelo qual as interceptações poderiam ser submetidas à perícia, a fim de atestar a regularidade das informações e garantir que os dados e metadados não foram comprometidos.



    Porém, como bem ressaltado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na sua decisão unipessoal, a alegação de quebra de cadeia de custódia “não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica.”



    Como se vê, os elementos contidos nos autos não amparam a tese da defesa acerca da quebra da cadeia de custódia. Dessa forma, verifico que não há como divergir da conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes sem revolver o acervo fático-probatório, procedimento incabível em sede de habeas corpus.



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 09.12.2010). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente